Tribunal: TJSP
Processo: 0003806-16.2002.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ITBI – EXERCÍCIO DE 2002 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição da pretensão executória – Recurso interposto pela impetrante.
PRESCRIÇÃO – Em se tratando de ação de repetição do indébito tributário, aplica-se o prazo prescricional de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ITBI – EXERCÍCIO DE 2002 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição da pretensão executória – Recurso interposto pela impetrante.
PRESCRIÇÃO – Em se tratando de ação de repetição do indébito tributário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32 - Inteligência do artigo 168 do CTN - Prazo prescricional contado da data do efetivo pagamento do tributo – Precedentes do STJ.
No caso dos autos, a apelante impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento da sua imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição da República) e o consequente afastamento da cobrança do ITBI – A r. sentença concedeu a segurança e o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 12/08/2011 – Ocorre que a apelante requereu o cumprimento de sentença apenas em 19/10/2016 quando já havia transcorrido o prazo prescricional – Cumprimento provisório de sentença protocolado em 2009 não teve o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que conforme decidido nos autos dos embargos à execução 9153623-19.2009.8.26.0000, não havia a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública enquanto não transitada em julgado a sentença, bem como que não podem ser aproveitados os atos processuais anteriores, uma vez que foram computados na execução provisória formulada pelo apelante juros de mora antes do trânsito em julgado.
Assim, tendo em vista que o mandado de segurança transitou em julgado em 12/08/2011 e que a apelante só requereu o cumprimento de sentença em 19/10/2016, é o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.
Sentença mantida – Recurso desprovido.